Tribunal: TCU
Processo: 039.585/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto O FOMENTO A AGROINDUSTRIALIZACAO E O BENEFICIAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA EM ASSENTAMENTOS RURAIS DO ESTADO DE SAO PAULO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ante a não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), mediante o Convênio 9000/2008 (Siafi 639998), cujo objeto foi "o Fomento Agroindustrial e beneficiamento em Produção Agrícola em Projetos de Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, de Iraê Amaral Guerrini e de Ulisses Rocha Antuniassi, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: 9.1.1. Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais em solidariedade com Iraê Amaral Guerrini: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 30/6/2010 248.961,81 D 9.1.2. Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais em solidariedade com Ulisses Rocha Antuniassi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 30/1/2012 199.160,84 D 9.2. aplicar aos responsáveis a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor histórico (R$) Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais 300.000,00 Iraê Amaral Guerrini 180.000,00 Ulisses Rocha Antuniassi 120.000,00 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.